Tribunal: TJMT
Processo: 1029241-39.2025.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029241-39.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSINEY HELENA DOS SANTOS - CPF: 214.617.378-50 (APELANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR (APELADO), CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a documentação apresentada pela Impetrante configura prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo, apta a afastar o indeferimento liminar da petição inicial no mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo com base em prova pré-constituída, não sendo admitida a produção de provas em juízo, mas permitindo a análise jurídica dos documentos juntados com a inicial.

4. A análise da documentação apresentada não demanda produção de novas provas ou valoração técnica, tratando-se de controvérsia de direito apta à via mandamental.

5. O indeferimento liminar do mandado de segurança é medida excepcional e só se justifica diante de evidente inadequação da via eleita ou absoluta ausência de prova documental, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A prova pré-constituída no mandado de segurança é caracterizada por documentos suficientes à demonstração do direito invocado, cuja análise não demande dilação probatória. 2. A extinção liminar da ação impetrada com acervo documental relevante viola o contraditório mínimo e é incabível, devendo ser oportunizado o regular trâmite processual, com a oitiva da autoridade impetrada
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 7º, II e 10; CPC, art. 1.013, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, ApCiv 1047313-62.2022.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025; TJ/MT, ApCiv 1006132-47.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosiney Helena dos Santos
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato do
Secretário Municipal de Educação
, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Aduz que não foram devidamente enfrentados os fundamentos centrais da impetração, notadamente quanto à ausência de justificativa legal para as contratações temporárias em detrimento dos candidatos aprovados no concurso público.

Assevera que o ato judicial violou o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar prova documental suficiente que evidenciaria a contratação de 516 professores temporários, por meio de 23 editais de Processos Seletivos Simplificados, entre janeiro e agosto de 2025, todos para o exercício de funções idênticas àquele do cargo para o qual foi aprovada.

Afirma que tal conduta configura burla institucional à regra do concurso público, convertendo a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal à tese fixada no julgamento do Tema nº 784, sob a sistemática da repercussão geral.

Argumenta que a contratação massiva e reiterada de temporários, sem a devida comprovação de situação excepcional, evidencia a necessidade permanente de pessoal e a existência de vagas, descaracterizando, assim, a transitoriedade e a legalidade das referidas contratações.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a consequente determinação de imediata nomeação ao cargo de
Docente da Educação Infantil
ou, subsidiariamente, a garantia de prioridade na convocação, com a suspensão de novas contratações temporárias enquanto houver aprovados ainda não convocados.

Não há contrarrazões do
Município de Rondonópolis
, ante a falta de angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 341050370), manifestou pelo não provimento do recurso, uma vez que a candidata foi aprovada apenas para cadastro de reserva e não restou comprovada, por meio de prova pré-constituída, qualquer preterição ilegal, inexistindo, portanto, direito líquido e certo à nomeação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rosiney Helena dos Santos
impetrou
mandado de segurança
em face de ato do
Secretário Municipal de Educação
, visando à suspensão das contratações temporárias realizadas por meio de Processos Seletivos Simplificados e à sua imediata convocação para o cargo de
Docente da Educação Infantil
.

Fundamentou seu pedido no fato de que, embora classificada na
587ª (quingentésima octogésima sétima)
colocação no concurso público regido pelo Edital nº 1, de 26 de julho de 2023, vem sendo indevidamente preterida pela Administração Pública, a qual promoveu a contratação de mais de 500 professores temporários, por meio de diversos Processos Seletivos Simplificados, para o desempenho das mesmas atribuições inerentes ao cargo efetivo, sem a configuração de situação excepcional que o justifique, caracterizando burla ao concurso público e violação ao disposto no artigo 37, II e IX, da Constituição Federal.

A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, ao considerar que a impetrante, aprovada apenas em cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito, não comprovou por prova pré-constituída a existência de cargos efetivos vagos ou preterição arbitrária, sendo insuficiente a alegação de contratações temporárias e inadequada a via do mandado de segurança por demandar dilação probatória.

O ponto controvertido consiste em verificar se a contratação numerosa e reiterada de docentes temporários, desacompanhada da prévia demonstração de situação excepcional, é apta, em tese, a caracterizar preterição arbitrária e burla ao princípio do concurso público.

O mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano mediante prova pré-constituída, quando este for violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.

O indeferimento liminar da petição inicial, previsto no artigo 10 da referida lei, constitui medida de natureza excepcional, restrita às hipóteses em que, desde logo, se evidencie a inexistência de direito líquido e certo ou a manifesta inadequação da via eleita, seja pela ausência absoluta de prova documental, seja pela necessidade inequívoca de dilação probatória, incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Importa destacar que a exigência de prova pré-constituída não impede a análise jurídica dos documentos apresentados. O que se veda no mandado de segurança é a produção de novas provas durante o trâmite processual, não se obstando, contudo, a interpretação jurídica do acervo documental já juntado com a inicial.

No caso concreto, observa-se que a petição inicial foi devidamente instruída com documentação relevante, consistente no Edital nº 1, de 26 de julho de 2023 do concurso público, no resultado final do certame, no último edital de convocação o qual evidencia a convocação até a 424ª (quadringentésima vigésima quarta) colocação, bem como em diversos editais de convocação oriundos do Processo Seletivo Simplificado nº 5/2024, especialmente os Editais de Convocação nº 1/2025 a 30/2025.

Esse conjunto documental, ao menos em juízo de admissibilidade, permite identificar a controvérsia posta, qual seja, a alegada substituição sistemática do concurso público por contratações temporárias para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo, bem como a dimensão quantitativa dessas contratações, apontadas como superiores a 500 professores.

A questão debatida não envolve apuração de fatos controversos, tampouco demanda prova técnica, testemunhal ou qualquer outro meio instrutório.

Discute-se, exclusivamente, a análise jurídica da suficiência dos documentos apresentados e a verificação da legalidade das contratações temporárias realizadas em preterição à convocação dos candidatos aprovados no concurso público vigente.

Ressalte-se que o fato de a Impetrante, ora Apelante, integrar cadastro de reserva não obsta, por si só, a impetração de mandado de segurança, especialmente quando a pretensão deduzida não se funda em direito líquido e certo à nomeação automática, mas sim na alegada preterição arbitrária decorrente da reiterada contratação precária de terceiros. Trata-se de questão que, segundo firme jurisprudência, pode ensejar a transformação da mera expectativa de direito em direito subjetivo, desde que demonstrados os pressupostos fáticos e jurídicos necessários, o que demanda análise no mérito da impetração, e não em sede de admissibilidade.

O indeferimento da petição inicial, na espécie, antecipou indevidamente um juízo de mérito, ao afastar o processamento do
writ
sob o argumento de insuficiência probatória, sem que sequer fosse oportunizada a manifestação da autoridade apontada como coatora, etapa essencial à formação do contraditório mínimo previsto no rito do mandado de segurança.

A avaliação acerca da suficiência dos documentos apresentados, ainda que, futuramente, possa resultar na denegação da segurança, não autoriza o indeferimento liminar da inicial quando há prova documental robusta e narrativa apta, em tese, a caracterizar a ilegalidade do ato impugnado.

Nessas condições, a extinção prematura do feito, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, mostra-se inadequada, impondo-se o afastamento da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento.

Aliás, em situações análogas, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já se manifestaram nesse mesmo sentido:

[...] 3.
A decisão que indefere liminarmente a inicial do mandado de segurança deve se limitar à verificação formal da presença de prova pré-constituída e da existência mínima de ato coator identificável, não sendo admissível a extinção do feito com fundamento em juízo de valor sobre o mérito da impetração
.

4. A análise antecipada da inexistência de direito líquido e certo sem a oitiva da autoridade coatora e sem contraditório representa violação à ordem processual e ao direito de ação, comprometendo a regularidade do processo. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1047313-62.2022.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025). [grifo nosso]

[...] Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal,
é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito
. (TJ/MT, ApCiv 1006132-47.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024). [grifo nosso]

Ressalte-se, por fim, que não é possível o julgamento imediato do mérito da impetração nesta instância, pois a causa não se encontra madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. A petição inicial foi indeferida de plano, sem a oitiva da autoridade apontada como coatora.

É imprescindível, portanto, a devolução dos autos ao Juízo de origem, para reabertura do contraditório, com a devida notificação da autoridade coatora, nos termos do artigo 7º, II, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar o indeferimento da inicial e determinar o regular prosseguimento do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026